Tribunal: TJMT
Processo: 1014186-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RAI: 1014186-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1013520-57.2019.8.11.0003, ajuizada pela empresa FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e OUTROS, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a homologação, ou não, do plano de recuperação judicial em razão da Pandemia do COVID-19.
Em suma, o banco questiona a prorrogação da blindagem, alegando que, nos termos do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, esta é improrrogável.
Informa ainda que a recuperação foi distribuída em outubro de 2019, no qual o procedimento falimentar ainda aguarda a publicação do segundo edital previsto no artigo 7o, § 2o da Lei no 11.101/2005.
No mais, pondera que a decisão é ultra petita, sob o argumento de que a parte requereu a prorrogação do prazo por 180 dias, todavia, o Juiz singular determinou até a homologação, ou não, do plano de recuperação, que, a seu ver, tal prorrogação será praticamente por prazo indeterminado, o que não é razoável.
Por fim, pugna pela liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão singular até julgamento do mérito do presente recurso pela Colenda Câmara julgadora.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, da forma em que foi deferida a prorrogação do período de blindagem, a priori, se mostra presente a possibilidade do direito, todavia, a liminar recursal deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não é de se olvidar que a legislação que rege a matéria (Lei no 11.101/2005) traz no seu artigo 6o, § 4o, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:
"Art.6o, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial." Grifei.
Contudo, o CNJ editou a Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid-19:
"(...) Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.
Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.
Art. 3o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores.
Art. 4o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 5o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.
Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).” Grifei.
Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem, no entanto, estabeleceu que tal prazo fosse prorrogado até a homologação do plano, ou não, o que de fato deixa transparecer prazo indeterminado.
No caso em comento, afirma o agravante que o procedimento falimentar ainda aguarda a publicação do segundo edital previsto no artigo 7o, § 2o da Lei no 11.101/2005.
Certo é que a publicação do edital pode ser realizada virtualmente, sendo que a partir da publicação, os credores terão o prazo de 10 dias para as impugnações necessárias e 30 dias para apresentar objeção ao plano de recuperação judicial (artigo 55 da Lei no 11.101/2005).
Caso haja alguma objeção, será designada a Assembleia Geral de Credores, para que se delibere acerca do PRJ, de modo a ser rejeitada ou aprovada pelas diversas classes de credores (artigos 35, I, “a” e 56, da Lei no. 11.101/205). Ocorre que a citada recomendação dispõe também a possibilidade de realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual, conforme se verifica do artigo 2o e seu parágrafo único, acima mencionados.
Desta forma, levando em consideração que ainda não foi publicado o 2o edital de credores, bem como que eventual Assembleia Geral dos Credores poderá ser realizada de forma virtual, entendo necessário fixar um prazo de prorrogação do stay period, a fim de evitar a sensação de prazo indeterminado.
Assim sendo, em cumprimento a Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, do CNJ e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 90 dias, tempo mais que suficiente para a publicação do 2a edital de credores e da realização de eventual Assembleia Geral de Credores de forma virtual.
No mais, o perigo de dano mostra-se evidente, visto que a demora na conclusão do plano de recuperação judicial tem como consequência lógica prejuízos a todos os credores e à própria recuperanda.
Desta feita, defiro em parte liminar recursal para, determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 90 (noventa) dias, prazo este suficiente para publicação do 2a edital de credores e para realização de eventual Assembleia Geral de Credores de forma virtual.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 06 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora